Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PERFECTUS CONSERVACAO E PORTARIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712961-31.2022.8.07.0020, promovida por POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 135576316 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou: (i) a citação da executada para efetuar o pagamento do débito exequendo no prazo de três dias, assim como para apresentar embargos à execução, caso assim quisesse, no prazo de 15 (quinze) dias; e (ii) caso houvesse o transcurso do prazo de três dias, sem pagamento do montante devido, a consulta no sistema SISBAJUD, em busca de ativos financeiros em nome da parte executada, até o limite do valor do débito. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a tempestividade do recurso, haja vista que o bloqueio via sistema SISBAJUD ocorreu no dia 07/12/2022, tendo o recurso sido interposto em 08/12/2022. No mérito, afirma que a conta bancária na qual foi efetivado o bloqueio de valores é destinada ao pagamento de funcionários, de modo que a constrição financeira pode acarretar enorme prejuízo à agravante. Aduz que o bloqueio de valores reflete diretamente na folha salarial dos empregados, o que atrai a incidência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Obtempera que, apesar de a penhora em dinheiro ter preferência sobre as demais formas de constrição judicial, conforme estabelece o artigo 835 do Código de Processo Civil, a ordem de bloqueio não é absoluta, cabendo ao devedor demonstrar a impossibilidade de efetivação da ordem. Assevera que o caso em análise caracteriza-se como situação excepcional que autoriza a flexibilização da ordem de bloqueio. Argui que, em observância ao princípio da menor onerosidade, deve-se admitir a substituição do bem penhorado, nos termos do que preceitua o artigo 847 do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postula, em sede de tutela recursal, o imediato desbloqueio da conta bancária de titularidade da agravante, em virtude de ser essa destinada ao pagamento de funcionários. Em provimento definitivo, pugna: (i) pela confirmação da tutela de urgência, com o consequente desbloqueio da conta bancária de titularidade da agravante; (ii) pelo substituição da penhora, dando-se o veículo Kangoo Express Hi-Flex 1.6 16V, Cor: Branca, Placa PBG 6222, avaliado em R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), como garantia do pagamento da dívida; e (iii) seja levado ao conhecimento da exequente a proposta de acordo realizada administrativamente consistente em uma entrada de 30% no valor de R$ 12.333,30 (doze mil trezentos e trinta e três reais e trinta centavos), para o dia 17/12/2022, mais6 (seis) parcelas no valor de R$ 8.222,29 (oito mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), com pagamento para todo dia 17 dos meses subsequentes. Preparo recolhido (IDs42086823 e 42086824). Em contrarrazões (ID 42153085), a agravada sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto, como também o não cabimento deste, uma vez que a decisão agravada não se enquadra no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, defende que os valores bloqueados não se beneficiam da impenhorabilidade prevista em lei, tendo em vista que não integram a enumeração prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil; assim como refuta a substituição da penhora, por ofensa à ordem legal estabelecida pelo artigo 835 do Códex Processual. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão objeto do agravo de instrumento ora em apreço, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12/09/2022, tendo sido publicada no dia útil subsequente (13/09/2022), conforme consta nos autos da ação originária (ID 136384374). Contra a referida decisão, a agravante não apresentou qualquer impugnação, limitando-se a juntar petição com proposta de acordo em 07/12/2022 (ID 144654730). Por certo, publicada a decisão judicial, tem início o prazo recursal, o qual somente pode ser interrompido mediante a oposição de embargos de declaração. Assim, deveria a agravante ter interposto agravo de instrumento dentro do prazo legal, uma vez que a inércia da parte quanto à interposição do recurso cabível acarreta a preclusão a respeito da matéria decidida judicialmente. No caso em apreço, conforme consta nos autos do processo originário, a decisão que determinou a citação da executada para efetuar o pagamento do débito exequendo no prazo de três dias; para apresentar embargos à execução, caso assim quisesse, no prazo de 15 (quinze) dias; e, caso houvesse o transcurso do prazo de três dias, sem pagamento do montante devido, determinou também a consulta ao sistema SISBAJUD, em busca de ativos financeiros em nome da parte executada, até o limite do valor do débito, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 12/09/2022, com publicação no dia 13/09/2022. Ademais, em consulta à aba “expedientes” dos autos de referência, é possível perceber que a agravante registrou ciência acerca da decisão acima referenciada e da citação em 31/10/2022, de modo que o prazo para a interposição de recurso findou-se em 25/11/2022. No entanto, o recurso somente foi interposto no dia 08/12/2022, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Cumpre salientar que, não obstante a agravante afirme que o recurso é tempestivo, em razão de o bloqueio via sistema SISBAJUD ter ocorrido no dia 07/12/2022, é possível perceber, em análise aos autos de referência, que nessa data não foi proferida qualquer decisão pelo Juízo de origem, havendo apenas certidão que atesta o transcurso do prazo para pagamento do débito, e remete os autos para pesquisa via SISBAJUD (ID 143835423 dos autos de origem). Posteriormente, em 08/12/2022, foi disponibilizada nova certidão com o seguinte teor (ID 144754839 do processo originário): Autos de número: 0712961-31.2022.8.07.0020 Protocolo Sisbajud: 20220014395653 Foi bloqueado do(s) executado(s) PERFECTUS CONSERVACAO E PORTARIA LTDA - ME (25175948000109) R$ 43068.68 o valor de R$ 43.068,68. Por?m, a transfer?ncia foi agendada para ser realizada daqui a 1 dia(s) em 09/12/2022. Assim, constata-se que, após o proferimento da decisão agravada, não foi aberto novo prazo para que a agravante impugnasse a penhora de valores em conta bancária de sua titularidade. Além disso, nos termos do regramento processual civil não é cabível qualquer recurso contra certidão, mas apenas contra pronunciamentos jurisdicionais de cunho decisório. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.